Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726649-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO DAMASCENO RAMALHO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, EVANDRO DAMASCENO RAMALHO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (proc. 0006293-55.2016.8.07.0001) iniciada em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA. A decisão agravada julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, nos seguintes termos (ID 160829552): “Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual a parte exequente (EVANDRO DAMASCENO RAMALHO) formulou pedido voltado à desconsideração da personalidade jurídica da executada (SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA), em ordem a alcançar o patrimônio das empresas CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, SIRIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA e BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA. Por petição de ID 101175300, fundamentou seu pleito na inexistência de patrimônio atribuído à pessoa jurídica devedora. Sustentou a existência de grupo econômico entre a parte executada e as pessoas jurídicas que se encontram no polo passivo do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que, em verdade, a empresa CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA seria a construtora responsável pelo empreendimento objeto da ação de conhecimento. Destacou, com isso, a configuração de abuso de personalidade jurídica, em razão do desvio de finalidade, situação que estaria apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Tendo o pedido sido inicialmente indeferido, nos termos do decisório de ID 107929403, foi interposto, pela parte credora, agravo de instrumento, que determinou a instauração do incidente, na forma do art. 28 do CDC e art. 133 e seguintes do CPC (ID 123026348). O processamento do presente incidente foi admitido por força do decisum de ID 124353240. A pessoa jurídica CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA apresentou defesa (ID 130083781), aduzindo, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da medida pleiteada, visto que não teria sido comprovado o abuso de personalidade jurídica, com base no art. 50 do CCB e art. 28 do CDC. Por sua vez, a empresa BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ofertou resposta em petição de ID 140152752, na qual, em suma, relatou que não teriam sido preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a ausência de demonstração de confusão patrimonial entre as empresas. Sustentou, ainda, a inexistência de grupo econômico entre as demandadas, além de alegar que não faria parte do quadro societário da empresa executada. Citada (ID 128060783), a empresa SIRIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar acerca do incidente instaurado. Assegurado o contraditório, nos termos do despacho de ID 140318043, nada manifestou a parte exequente, conforme certificado em ID 144944465. Em documentos de ID 156128724 a ID 156128730, houve a juntada dos quadros de sócios e administradores (QSA) da pessoa jurídica executada e daquelas que figuram na polaridade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os autos vieram conclusos. Decido. A questão controvertida ostenta contornos estritamente jurídicos, não tendo as partes requerido a produção de outras provas, autorizando-se, com isso, o imediato deslinde do incidente. Trata-se de procedimento de cumprimento coercitivo da sentença, por força da qual se constituiu obrigação de pagar quantia certa, oponível à parte devedora (pessoa jurídica). Frustrada a satisfação do crédito perseguido, diante da ausência de localização de patrimônio expropriável, pugnou a parte credora pela desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em sede de agravo de instrumento, a instância superior deu parcial provimento ao recurso interposto em face da decisão deste juízo que indeferiu o pedido, na forma postulada, para “determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES - LTDA, SIRIUS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES - LTDA e BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA, na forma do art. 28 do CDC e 133 e seguintes do CPC” (ID 123026348). Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraçou a denominada teoria maior da desconsideração, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da "disregard doctrine", ao dispor, no art. 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Sustenta a parte exequente, em tal cenário, a existência de grupo econômico, supostamente configurado entre a pessoa jurídica devedora e aquelas contra as quais se dirige o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, situação que ensejaria o levantamento do véu da personalidade jurídica, erigido a obstáculo à recomposição de danos causados à parte consumidora. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial predominante, verificada situação a ensejar a aplicação da denominada teoria menor, o reconhecimento da existência de grupo econômico pressupõe unicamente a demonstração da coincidência do quadro societário das sociedades empresárias, por grupo de fato ou de direito. Colha-se, a elucidar, recente e lapidar aresto, emanado do TJDFT: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador. 3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos. 4. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso. 5.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito. 6. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 6.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito. 7. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, as decisões devem ser mantidas. 8. Agravos Internos no 0732602-65.2022.8.07.0000, 0732608-72.2022.8.07.0000 e 0732608-72.2022.8.07.0000 parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Agravo Interno no 0732184-30.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. Segundos Agravos Internos não conhecidos. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1676722, 07321843020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, consoante se observa dos quadros de sócios e administradores (QSA) apresentados, não haveria identidade entre as pessoas indicadas no quadro societário da empresa executada e das empresas que figuram na polaridade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O QSA de ID 156128724 estaria a indicar que os sócios da empresa BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA seriam PARADIGME PARTICIPAÇÕES LTDA e MICHELLE CRISTINE LOPES MANZUR DUARTE, informação corroborada pelos atos constitutivos de ID 152896508. Em relação à SIRIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, o quadro de ID 156128726 indica como sócios da pessoa jurídica: SILVIA CHAGAS VASCONCELOS, SUZANA VASCONCELOS DIAS TEIXEIRA e JOSE HILARIO BATISTA DE VASCONCELOS. No que toca à empresa CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, o documento de ID 156128728 listaria, como único sócio, o Sr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA, sendo que, consoante o Contrato Social, coligido em momento anterior (ID 130083783), também faria parte da sociedade a Sra. CAROLINA DE ABREU MATIAS ROCHA. Quanto à pessoa jurídica executada, o QSA (ID 156128730) apontaria, como única sócia a empresa ARTEMIS REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, administrada pelo Sr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA, sem que fosse comprovada, nos autos, sua composição societária. No referido documento, restou demonstrada, outrossim, a atuação do Sr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA, na empresa devedora, na condição de administrador. Nessa quadra, haja vista que as pessoas indicadas como sócias das empresas designadas no polo passivo do incidente ora apreciado não integram a sociedade executada como sócios, tenho que não merece acolhida o pedido direcionado à desconsideração da personalidade jurídica da empresa SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA, fundamentado na existência de suposto grupo econômico. Cumpre destacar, no que tange a empresa CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, em que pese seu sócio figurar como administrador da empresa executada, a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica não se aplica ao administrador que não figura como sócio, de modo que não restou configurada a condição de compatibilidade entre os sócios das empresas. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Dessa forma, em face dos fundamentos lançados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA. À secretaria, para que promova as alterações no cadastro eletrônico destes autos, a fim de excluir as interessadas CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, SIRIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA e BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA. Intime-se a parte exequente, a fim de que promova o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, para tanto, juntar planilha atualizada do débito e requerer, de forma objetiva e específica, as medidas que se façam adequadas e úteis à satisfação do crédito. Não havendo manifestação e ante a ausência de pedidos pendentes de apreciação, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do decisório de ID 89059588.” No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, possibilitando-se, assim, o alcance de bens das empresas do grupo econômico, os quais garantirão o débito em litígio. Em suas razões, o agravante alega que foram utilizados os seguintes fundamentos para o convencimento do juízo de primeiro grau: “1) O CEO da empresa Cygnus é o Sr. Alexandre Matias Rocha; 2) O mesmo Alexandre Matias Rocha é quem assina a procuração ad judicia; 3) O mesmo Alexandre Matias Rocha figura no quadro social de todas as empresas; 4) O endereço eletrônico da empresa Cygnus, demonstra de forma inequívoca que a mesma é a responsável pela empresa Sociedade Incorporadora East Side Ltda, que é uma mera SPE, criada simplesmente para a comercialização das unidades do empreendimento, mas que nunca possuiu capital próprio”. Afirma que a construtora Cygnus é a verdadeira responsável pelo empreendimento e que a instituição da incorpora East Side funcionou para blindar o patrimônio das empresas sócias do empreendimento, que teve sua constituição com propósito específico da construção em venda do empreendimento, funcionando como uma verdadeira SPE. Aduz que a executada Incorporadora East Side Ldta, encontra-se insolvente e já comercializou todos os imóveis objeto do seu contrato social demostrando de forma cristalina o abuso na estrutura social, de forma a blindar o patrimônio dos verdadeiros responsáveis pelo empreendimento. Conclui que resta comprovada e fundamentada a formação de grupo econômico das empresas: a) Conceito - Consultoria, Projetos e Representações – LTDA; b) Consultoria e Participações – LTDA; e c) Buena Vista Empreendimentos Imobiliários – LTDA (ID 48619122) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48619123). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator